Tribunal: STF
Processo: HC 70998
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-12-17
Data de publicação: 1993-12-17

Ementa:
E  M E  N  T A:  I.  Suspensão condicional  da  pena: a
permissão do deferimento, segundo o art. 77, PAR. 2., CP, ao
condenado a pena  de até quatro anos,  se maior de 70 anos, não
dispensa, para a sua   concessão,  que   se  verifique   a
concorrência   dos  demais pressupostos do "sursis", enumerados no
"caput" do dispositivo.       .             II.  Suspensão
condicional  da pena: compatibilidade do exame  de ser  o caso  de
concede-lo, com  a determinação  de regime inicial  semi-aberto para
o cumprimento  da pena:  acaso concedido o "sursis"  porque atendidos
os seus pressupostos, a medida substitui a execução  da pena,  que
suspende  condicionalmente,  seja qual  for o regime estabelecido
para a sua execução suspensa.                     .             III.
Pena:  regime   inicial  de  cumprimento:  quando cabivel,  em  tese,
a  concessão  de  regime menos  severo,  há  de a sentença
fundamentar a sua denegação  e a imposição, em concreto, do mais
rigoroso.                                                        .